Tribunal: TJSP
Processo: 1003406-41.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito – Julgamento conjunto com a ação no 1002221-65.2019.8.26.0069 – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada - Alegação de que os débitos reclamados referem-se ao consumo irregular de energia utilizada pela autora, havendo presunção da legalidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Impossibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito – Julgamento conjunto com a ação no 1002221-65.2019.8.26.0069 – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada - Alegação de que os débitos reclamados referem-se ao consumo irregular de energia utilizada pela autora, havendo presunção da legalidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Impossibilidade - Fornecimento de energia elétrica – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário defeituoso alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Cobrança arbitrária – Precedentes – Débitos inexigíveis – Danos morais – Corte de energia elétrica na unidade consumidora da autora, que se trata de uma lanchonete, em razão de débitos pretéritos, sem notificação prévia – Serviço essencial para o desenvolvimento das atividades da parte autora - Situação vivenciada que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores - "Quantum" indenizatório fixado em R$ 7.000,00 que observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Danos materiais comprovados, sendo mantidos – Lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença em razão da evidente perda de faturamento da parte autora no período em que ficou sem o fornecimento de energia elétrica - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido.